Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-52.2018.8.11.0030
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (REPRESENTANTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015. APLICAÇÃO DO ART. 80-A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 231/2005. AUSÊNCIA DA PROVA DE AQUISIÇÃO. SEM DEMONSTRAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso. Sentença que reconheceu a revelia da parte recorrente, julgou procedente o pedido e a condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 9.604,55 (nove mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativo ao auxílio fardamento dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de provas da aquisição da farda.

É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
. (REsp 1701959 / SP RECURSO ESPECIAL- 2017/0215888-1, Data do julgamento 08/05/2018, DJe 23/11/2018) e art. 345, II, CPC.

O disposto no art. 128 e 129 da Lei Complementar nº 555/2014 somente entr
ou em vigor em 01/01/2016. Até essa data, permanecem as disposições da Lei Complementar nº 244/2006 que acrescentou o art. 80-A à Lei Complementar nº 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Mato Grosso.

Aplicação da Lei Complementar nº 244/2006, que acrescentou o art. 80-A, sendo que a verba “
etapa fardamento
” somente deve ser concedida quando o uniforme não foi fornecido pela própria Corporação.

Por se tratar de indenização substitutiva, apenas deve ser concedida quando restarem demonstrados os gastos para aquisição do material.

Incumbência de o autor provar fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausência de notas fiscais que demonstram a aquisição do uniforme impede o pagamento da indenização postulada.

“Precedentes”: N.U
1002741-83.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020; N.U
1002869-06.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020; N.U
1000210-87.2019.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) e N.U
1002458-60.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que parcialmente procedente o pleito de verba indenizatória referente ao auxílio fardamento nos anos de
2013, 2014 e 2015
pela falta de comprovação dos gastos com a aquisição.

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna-se pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de provas da aquisição da farda.

A

recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando a falta de comprovação dos gastos com a aquisição com a defesa da sentença prolatada.

Consta no ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se o pagamento da verba etapa fardamento é devido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há que se falar em decretação dos efeitos materiais da revelia em face do Estado pela não apresentação de contestação, conforme dispõe o artigo 345, II, CPC.

Ainda, “
é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
”. (REsp 1701959 / SP RECURSO ESPECIAL- 2017/0215888-1, Data do julgamento 08/05/2018, DJe 23/11/2018).

No caso, o recorrente é Policial Militar desde o ano de 2008 no cargo de soldado e, nos anos de 2013, 2014 e 2015, alega que o Estado não forneceu as fardas, motivo pelo qual faz
jus
ao recebimento.

A Lei Complementar nº 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 78 dispõe que o “
fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar
”.

Segundo o §1º do mesmo diploma:

§ 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito
a uma indenização
no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. (grifei).

Posteriormente, a Lei Complementar nº 244/2006, acrescentou o art. 80-A:

Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos
nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação
, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Já em 2014,
a Lei Complementar nº 555 de 2014
revogou a Lei Complementar
231/05
, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar
26/93
e legislou sobre o tema nos artigos 128 e 129:

Art. 128
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Importante destacar que o referido art. 129 “caput” e parágrafo único acima citado da Lei Complementar nº 555/2014 – que possibilitava a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, caso o Estado não cumpra com a obrigação de proceder à entrega das fardas bem como concedia ao militar da inatividade uma ajuda fardamento, quando convocado pelo Conselho Especial de Justiça – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, sendo mantido suspenso nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE nº 1252476).

Em suas disposições transitórias a LC nº 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da
Lei Complementar nº 231
, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

O disposto no art. 128 e 129 da LC nº 555/2014 somente entrou em vigor em 01/01/2016. Até essa data, permanecem as disposições da Lei Complementar nº 244/2006, que acrescentou o art. 80-A a Lei Complementar nº 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Mato Grosso.

Essa inclusão fez com que em 2017 fosse aprovada a súmula nº 02 da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, dispondo que:

O aluno a Oficial, o Cabo e o Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, admitido, promovido ou incorporado até o dia 01.01.2016,
quando receber da Corporação as peças de fardamento de acordo com as características da atividade que exercerá, não tem direito ao recebimento de indenização correspondente a auxilio uniforme
(art. 78 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

Seguindo a distribuição da carga probatória oferecida pelo Código de Processo Civil, compete ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do diploma legal.

No caso, o recorrente pretende receber a verba referente aos anos de 2013, 2014 e 2015 e, portanto, após a alteração de 2006. No entanto, não juntou aos autos notas fiscais que demonstram a aquisição.

A etapa fardamento somente deve ser concedida quando o uniforme não foi fornecido pela própria Corporação e, por se tratar de verba indenizatória pela falta de fornecimento,
é de concluir que apenas nos casos em que houver o gasto com o uniforme é que o valor será devido
.

A par dos prequestionamentos e alegações do recorrido, certo é que a indenização é de caráter subsidiário, devendo ser concedida, quando restar demonstrado nos autos os gastos com a compra dos uniformes. Até mesmo porque é direcionado a esse gasto específico.

Com isso, é essa a interpretação que se faz dos dispositivos legais com o acréscimo do art. 80-A pela LC nº244/2006 e está de acordo com o entendimento da Turma Recursal:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020). (Grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES - AUXÍLIO
FARDAMENTO
- DESPESA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do
fardamento
pelo Estado. Assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o
fardamento
não foi fornecido pela corporação.
2- Não comprovadas as despesas com aquisição de
fardamento
, improcede o pedido indenizatóri
o. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1002869-06.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –POLICIAIS MILITARES – AUXÍLIO
FARDAMENTO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – DESPESA NÃO COMPROVADA – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.º 244/06, é indenização substitutiva, isto é,
só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do
fardamento
e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial
. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc. 2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do
fardamento
pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o
fardamento
não foi fornecido pela corporação. 3. Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de
fardamento
, improcede o pedido indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000210-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (grifei).

Aliás, especificamente também com julgados de membros desta Segunda Turma Temporária:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
– ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO
– PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUSTEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO – FATA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de
fardamento
de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o fornecimento gratuito do
fardamento
, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005).
Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material. Não havendo comprovação de que a parte promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do
fardamento
de uso obrigatório, indevida a indenização postulada, sendo de rigor a improcedência da pretensão
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002458-60.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (Grifei).

O Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido acerca da necessidade de comprovação dos gastos quando o uniforme não for oferecido pela Corporação:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA
FARDAMENTO
” -
INDENIZAÇÃO
- PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 - ALTERAÇÃO - PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 244/2006 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O servidor militar possui direito à indenização da “etapa fardamento”, independente de comprovação da aquisição do uniforme obrigatório, somente no período da Lei Complementar nº. 231/2005 até a data da edição da Lei Complementar nº. 244, em 17/04/2006.
Após a inclusão do artigo 80-A na Lei n. 231/2005, alterada pela Lei Complementar n. 244/2006, a indenização da etapa fardamento passou a ter caráter condicional e substitutivo, devendo ser paga somente na ausência do fornecimento do uniforme pela instituição militar. Logo, a concessão da indenização depende da evidência de que o fardamento não foi fornecido pela Corporação
, bem como da comprovação por notas fiscais atinentes à aquisição do material.
Cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, CPC/2015).
(N.U 0008360-93.2015.8.11.0040, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).(Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA
FARDAMENTO
” -
INDENIZAÇÃO
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - PREVISÃO LEGAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO Nº. 8.178/2006 (04/10/2006) - PERÍODO POSTERIOR - EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
2. O militar incorporado nas fileiras da carreira
após o advento da Lei Complementar nº. 244/2006, somente terá direito a indenização “etapa fardamento” se demonstrar que o uniforme não foi fornecido pela Corporação, ou que despendeu de valores
para a aquisição, uma vez que, somente será devida, independente de comprovação, entre o período da vigência da Lei Complementar nº. 231/2005 (15/12/2005) e a edição do Decreto nº 8.178/2006 (04/10/2006).
(N.U 0001905-82.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Assim, verifica-se a ausência dos elementos mínimos do direito no tocante à comprovação da aquisição do uniforme que se mostra indevida a indenização pleiteada e implica na reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020